Tribunal: STJ
Processo: 5000992-40.2019.4.04.7119
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949115 - RS(2025/0194791-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANA ALICE FREITAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
SÚMULA 7/STJ.

PENAL (ANPP). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto, com fundamento no
do RISTJ, contra decisão
art. 258
monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo
em recurso especial manejado em autos de agravo em recurso especial de natureza penal,
por ausência de impugnação específica do fundamento de inadmissibilidade do recurso
especial, consistente na incidência da Súmula 7/STJ.
2. A decisão agravada aplicou o
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ, bem como, por analogia, a
à luz do princípio da dialeticidade
Súmula 182/STJ,
recursal. A agravante afirma ter impugnado especificamente o óbice da Súmula 7/STJ,
sustentando tratar-se de mera revaloração jurídica de provas já delineadas pelas
instâncias ordinárias.
3. Em parecer, o Ministério Público Federal apontou, inicialmente, ausência de exame
quanto ao cabimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em condenação pelo
§ 1o, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto,
art. 289,
substituída por restritivas de direitos e multa, e pugnou pela intimação da agravante para
manifestação de interesse em celebrar o acordo. Posteriormente, comunicação formal
noticiou que órgão de execução do Ministério Público Federal recusou o oferecimento do
ANPP, com fundamento no
-A, § 2o, II, do CPP, em razão de elementos
art. 28
indicativos de conduta criminal
inclusive antecedentes e condenação
habitual/reiterada,
superveniente por roubo em feito estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial apresentou
impugnação específica suficiente ao fundamento de inadmissibilidade baseado na
de modo a afastar a incidência do
III, do CPC, do
Súmula 7/STJ,
art. 932,
art. 253,
e (ii)
parágrafo único, I, do RISTJ e, por analogia, da Súmula 182/STJ;
saber se, no
Documento eletrônico VDA54680598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 22:53:31
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 17a37cc7-da93-41fe-94bb-c3c211f29ea3

âmbito do agravo regimental em agravo em recurso especial, é possível compelir o
Ministério Público Federal a ofertar Acordo de Não Persecução Penal ou revisar a recusa
formal, motivada com base no
-A, § 2o, II, do CPP.
art. 28
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental devolve ao colegiado apenas o reexame da correção da decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, limitando-se à verificação
do cumprimento dos pressupostos de admissibilidade recursal atinentes ao agravo
previsto no
do CPC, e não ao mérito penal da controvérsia.
art. 1.042
6. A decisão agravada, com base no
III, do CPC e no
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do RISTJ, reafirmou a orientação de que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, ainda que fundada em múltiplas razões, possui dispositivo único e deve ser
impugnada em sua integralidade, exigindo-se impugnação específica de todos os
fundamentos, sob pena de inadmissibilidade, o que não foi atendido no agravo em
recurso especial.
7. A mera alegação, em sede regimental, de que teria havido “capítulo específico” sobre
a desnecessidade de revolvimento fático-probatório não supre o ônus de demonstrar, de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, a impugnação do fundamento da Súmula 7/STJ,
exigido pelo princípio da dialeticidade recursal, pois não há correlação argumentativa
precisa com a ratio decidendi da decisão de inadmissibilidade.
8. Em termos estritamente processuais, não basta afirmar a intenção de “apenas
revalorar” provas; era ônus do agravante demonstrar por que as teses do recurso especial
prescindiam de revolvimento probatório e eram extraíveis do quadro fático já fixado no
acórdão recorrido, o que não ocorreu, permanecendo hígido o óbice da
e a
Súmula 7/STJ
incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
9. Quanto ao Acordo de Não Persecução Penal, o
-A do CPP atribui ao Ministério
art. 28
Público a titularidade do instituto, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de
legalidade e voluntariedade na fase de homologação, sendo-lhe vedado substituir-se ao
Parquet para impor a oferta de acordo, sob pena de violação à estrutura acusatória do
processo penal e à distribuição constitucional de funções.
10. Havendo recusa formal e motivada do Ministério Público Federal em ofertar o
ANPP, com fundamento no
-A, § 2o, II, do CPP e em avaliação de suficiência e
art. 28
necessidade da resposta penal, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de
agravo regimental em agravo em recurso especial, converter discussão de
admissibilidade recursal em via de revisão de mérito da decisão ministerial, devendo
eventual revisão observar o procedimento próprio previsto no
-A do CPP.
art. 28
11. A discussão sobre o ANPP não tem aptidão para infirmar o fundamento autônomo de
inadmissibilidade do agravo em recurso especial, qual seja, a ausência de impugnação
específica do óbice da
circunstância processual suficiente, por si só, para
Súmula 7/STJ,
obstar o conhecimento do recurso excepcional.
12. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o julgamento colegiado enfrenta, de
modo expresso, todos os argumentos deduzidos no agravo regimental, inclusive a
alegação de impugnação específica, o pedido de reconsideração do não conhecimento do
agravo em recurso especial e a temática do ANPP à luz do parecer ministerial e da recusa
posterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente, de forma concreta e
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, inclusive o óbice
da
sob pena de incidência do
III, do CPC, do
parágrafo
Súmula 7/STJ,
art. 932,
art. 253,
único, I, do RISTJ e, por analogia, da Súmula 182/STJ.
2. O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no
-A do CPP, é instrumento de
art. 28
política criminal cuja titularidade pertence ao Ministério Público, não podendo o Poder
Documento eletrônico VDA54680598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 22:53:31
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 17a37cc7-da93-41fe-94bb-c3c211f29ea3

Judiciário impor a sua oferta ou revisar, em sede de agravo em recurso especial, recusa
formal e motivada baseada no
-A, § 2o, II, do CPP.
art. 28
Dispositivos relevantes citados:
o, LIV e LV; CPC, arts. 932, III, e 1.042;
CF/1988, art. 5
CPP,
-A, caput e § 2o, II; RISTJ, arts. 253, parágrafo único, I, e 258;
art. 28
Súmula 7/STJ;
Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não constam precedentes jurisprudenciais
expressamente citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54680598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 22:53:31
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 17a37cc7-da93-41fe-94bb-c3c211f29ea3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949115 - RS(2025/0194791-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANA ALICE FREITAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
SÚMULA 7/STJ.

PENAL (ANPP). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto, com fundamento no
do RISTJ, contra decisão
art. 258
monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo
em recurso especial manejado em autos de agravo em recurso especial de natureza penal,
por ausência de impugnação específica do fundamento de inadmissibilidade do recurso
especial, consistente na incidência da Súmula 7/STJ.
2. A decisão agravada aplicou o
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ, bem como, por analogia, a
à luz do princípio da dialeticidade
Súmula 182/STJ,
recursal. A agravante afirma ter impugnado especificamente o óbice da Súmula 7/STJ,
sustentando tratar-se de mera revaloração jurídica de provas já delineadas pelas
instâncias ordinárias.
3. Em parecer, o Ministério Público Federal apontou, inicialmente, ausência de exame
quanto ao cabimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em condenação pelo
§ 1o, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto,
art. 289,
substituída por restritivas de direitos e multa, e pugnou pela intimação da agravante para
manifestação de interesse em celebrar o acordo. Posteriormente, comunicação formal
noticiou que órgão de execução do Ministério Público Federal recusou o oferecimento do
ANPP, com fundamento no
-A, § 2o, II, do CPP, em razão de elementos
art. 28
Documento eletrônico VDA54680601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 22:53:32
Código de Controle do Documento: 99bcdf33-ecb8-44a4-8249-5f2fa97c77e6

indicativos de conduta criminal
inclusive antecedentes e condenação
habitual/reiterada,
superveniente por roubo em feito estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial apresentou
impugnação específica suficiente ao fundamento de inadmissibilidade baseado na
de modo a afastar a incidência do
III, do CPC, do
Súmula 7/STJ,
art. 932,
art. 253,
e (ii)
parágrafo único, I, do RISTJ e, por analogia, da Súmula 182/STJ;
saber se, no
âmbito do agravo regimental em agravo em recurso especial, é possível compelir o
Ministério Público Federal a ofertar Acordo de Não Persecução Penal ou revisar a recusa
formal, motivada com base no
-A, § 2o, II, do CPP.
art. 28
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental devolve ao colegiado apenas o reexame da correção da decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, limitando-se à verificação
do cumprimento dos pressupostos de admissibilidade recursal atinentes ao agravo
previsto no
do CPC, e não ao mérito penal da controvérsia.
art. 1.042
6. A decisão agravada, com base no
III, do CPC e no
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do RISTJ, reafirmou a orientação de que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, ainda que fundada em múltiplas razões, possui dispositivo único e deve ser
impugnada em sua integralidade, exigindo-se impugnação específica de todos os
fundamentos, sob pena de inadmissibilidade, o que não foi atendido no agravo em
recurso especial.
7. A mera alegação, em sede regimental, de que teria havido “capítulo específico” sobre
a desnecessidade de revolvimento fático-probatório não supre o ônus de demonstrar, de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, a impugnação do fundamento da Súmula 7/STJ,
exigido pelo princípio da dialeticidade recursal, pois não há correlação argumentativa
precisa com a ratio decidendi da decisão de inadmissibilidade.
8. Em termos estritamente processuais, não basta afirmar a intenção de “apenas
revalorar” provas; era ônus do agravante demonstrar por que as teses do recurso especial
prescindiam de revolvimento probatório e eram extraíveis do quadro fático já fixado no
acórdão recorrido, o que não ocorreu, permanecendo hígido o óbice da
e a
Súmula 7/STJ
incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
9. Quanto ao Acordo de Não Persecução Penal, o
-A do CPP atribui ao Ministério
art. 28
Público a titularidade do instituto, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de
legalidade e voluntariedade na fase de homologação, sendo-lhe vedado substituir-se ao
Parquet para impor a oferta de acordo, sob pena de violação à estrutura acusatória do
processo penal e à distribuição constitucional de funções.
Documento eletrônico VDA54680601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 22:53:32
Código de Controle do Documento: 99bcdf33-ecb8-44a4-8249-5f2fa97c77e6

10. Havendo recusa formal e motivada do Ministério Público Federal em ofertar o
ANPP, com fundamento no
-A, § 2o, II, do CPP e em avaliação de suficiência e
art. 28
necessidade da resposta penal, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de
agravo regimental em agravo em recurso especial, converter discussão de
admissibilidade recursal em via de revisão de mérito da decisão ministerial, devendo
eventual revisão observar o procedimento próprio previsto no
-A do CPP.
art. 28
11. A discussão sobre o ANPP não tem aptidão para infirmar o fundamento autônomo de
inadmissibilidade do agravo em recurso especial, qual seja, a ausência de impugnação
específica do óbice da
circunstância processual suficiente, por si só, para
Súmula 7/STJ,
obstar o conhecimento do recurso excepcional.
12. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o julgamento colegiado enfrenta, de
modo expresso, todos os argumentos deduzidos no agravo regimental, inclusive a
alegação de impugnação específica, o pedido de reconsideração do não conhecimento do
agravo em recurso especial e a temática do ANPP à luz do parecer ministerial e da recusa
posterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente, de forma concreta e
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, inclusive o óbice
da
sob pena de incidência do
III, do CPC, do
parágrafo
Súmula 7/STJ,
art. 932,
art. 253,
único, I, do RISTJ e, por analogia, da Súmula 182/STJ.
2. O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no
-A do CPP, é instrumento de
art. 28
política criminal cuja titularidade pertence ao Ministério Público, não podendo o Poder
Judiciário impor a sua oferta ou revisar, em sede de agravo em recurso especial, recusa
formal e motivada baseada no
-A, § 2o, II, do CPP.
art. 28
Dispositivos relevantes citados:
o, LIV e LV; CPC, arts. 932, III, e 1.042;
CF/1988, art. 5
CPP,
-A, caput e § 2o, II; RISTJ, arts. 253, parágrafo único, I, e 258;
art. 28
Súmula 7/STJ;
Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não constam precedentes jurisprudenciais
expressamente citados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54680601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 22:53:32
Código de Controle do Documento: 99bcdf33-ecb8-44a4-8249-5f2fa97c77e6

Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por ANA ALICE
FREITAS DA SILVA, com fundamento no
do Regimento Interno do Superior
art. 258
Tribunal de Justiça, contra decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte
que não conheceu do agravo em recurso especial.
Consoante o teor da decisão agravada, a insurgência excepcional foi obstada
porque o agravo em recurso especial não teria impugnado especificamente o fundamento
utilizado pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, a saber, a incidência
da
circunstância que atraiu a aplicação do
III, do CPC e do
Súmula 7/STJ,
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ, bem como, por analogia, da
à
art. 253,
Súmula 182/STJ,
luz do princípio da dialeticidade recursal.
A agravante sustenta, em síntese, que infirmou, de modo específico e
suficiente, o fundamento da
afirmando haver dedicado capítulo próprio
Súmula 7/STJ,
no agravo em recurso especial à demonstração da desnecessidade de revolvimento fático-
probatório, por se tratar de revaloração jurídica de provas já delineadas pelas instâncias
ordinárias, razão pela qual postula a reconsideração da decisão monocrática ou,
subsidiariamente, o provimento do agravo regimental pelo órgão colegiado.
Em parecer do Ministério Público Federal, após delinear a condenação da
agravante pelo delito do
§ 1o, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de
art. 289,
reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos e multa,
consignou-se que, não teria havido análise quanto ao cabimento do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), pugnando-se, então, pela intimação da agravante para
manifestação de interesse em celebrar o acordo, mediante condições explicitadas.
Em sequência, em cumprimento de decisão anterior, consta comunicação
formal remetida a esta Corte Superior, dando ciência de que, após provocação específica
para exame do tema, o Ministério Público Federal, por órgão de execução, manifestou-se
pelo não oferecimento do ANPP, fundamentando a recusa em elementos indicativos de
conduta criminal
(art. 28-A, § 2o, II, do CPP), com referência a
habitual/reiterada
antecedentes e a condenação superveniente por roubo (art. 157 do CP) em feito estadual,
dentre outros registros. (fls.
)
661/676
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
De início, cumpre assentar, com a densidade exigida pela matéria e em
homenagem ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, que o agravo
regimental devolve ao colegiado o reexame apenas da correção da decisão monocrática
Documento eletrônico VDA54680601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 22:53:32
Código de Controle do Documento: 99bcdf33-ecb8-44a4-8249-5f2fa97c77e6

que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica
do fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, na origem.
A controvérsia, pois, não se projeta, neste momento processual, sobre o mérito
penal, mas sobre o cumprimento dos pressupostos de admissibilidade recursal atinentes
ao agravo previsto no
do CPC e disciplinado regimentalmente, em
art. 1.042
conformidade com a lógica de filtragem dos recursos excepcionais, que não admite que a
instância superior seja provocada sem o efetivo enfrentamento dos óbices de acesso.
A decisão agravada assentou, com amparo explícito no
III, do CPC e
art. 932,
no
parágrafo único, I, do RISTJ, que não se conhece do agravo em recurso
art. 253,
especial quando a parte não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida, reafirmando, inclusive, a orientação da Corte Especial de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, ainda que contenha múltiplas razões, possui
dispositivo único e deve ser atacada em sua integralidade, sob pena de inadmissibilidade.
A agravante, no presente agravo regimental, afirma que houve impugnação
específica da incidência da
sustentando ter havido capítulo próprio sobre
Súmula 7/STJ,
a desnecessidade de revolvimento fático-probatório, com invocação da tese de
revaloração.
Todavia, a insurgência regimental, tal como deduzida, não logra afastar o
fundamento central do decisum agravado, por duas ordens de razões, que se reforçam
reciprocamente.
Primeiro, porque a alegação de que “houve capítulo específico” não se
confunde com o ônus processual de demonstrar, de maneira efetiva, concreta e
pormenorizada, que o fundamento da inadmissibilidade foi combatido nos termos
exigidos pelo princípio da dialeticidade recursal, isto é, com indicação clara do ponto
impugnado, demonstração de sua inadequação e correlação argumentativa com a ratio
do juízo de origem. A decisão agravada foi explícita ao exigir impugnação
decidendi
específica, repelindo alegações genéricas ou dissociadas do óbice de admissibilidade.
Segundo, porque o agravo regimental, em vez de demonstrar a efetiva
impugnação, com correlação argumentativa precisa ao fundamento da
tal
Súmula 7/STJ
como enunciado na decisão de origem e aos pontos do recurso especial tidos por
dependentes de revolvimento probatório, limita-se a afirmar, em chave conclusiva, que a
impugnação teria existido, sem produzir, nesta via, uma refutação analítica do próprio
raciocínio de inadmissibilidade assentado na decisão presidencial.
Em termos estritamente processuais, não é suficiente afirmar que se pretende
“apenas revalorar” provas. O ponto decisivo é: a decisão de origem identificou,
concretamente, necessidade de reexame probatório; logo, cabia ao agravante demonstrar
Documento eletrônico VDA54680601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 22:53:32
Código de Controle do Documento: 99bcdf33-ecb8-44a4-8249-5f2fa97c77e6

por que as teses do especial prescindiam de revolvimento do acervo fático, bem como
evidenciar que a solução jurídica seria extraível do próprio quadro fático delimitado no
acórdão recorrido, sem nova valoração de fatos. Não se trata de formalismo estéril: trata-
se de garantia de racionalidade, previsibilidade e igualdade no acesso às instâncias
superiores, preservando-se a própria segurança jurídica, valor constitucionalmente
tutelado desde o preâmbulo.
Assim, permanece hígida a conclusão de que não houve impugnação
específica suficiente do fundamento de inadmissibilidade (
, incidindo, por
Súmula 7/STJ)
conseguinte, o óbice consagrado no
III, do CPC e no
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do RISTJ, bem como, por analogia, a
tal como expressamente
Súmula 182/STJ,
consignado na decisão agravada.
No mais, com relação à pretensão de apresentação de proposta de ANPP, a
despeito de o parecer do MPF consignar a presença, em tese, de requisitos objetivos e
subjetivos para a celebração do acordo, destacando: pena mínima inferior a 4 anos,
inexistência de violência ou grave ameaça, e ausência, até aquele momento, de notícia de
reincidência ou maus antecedentes, posteriormente, houve comunicação oficial a esta
Corte de que o Ministério Público Federal, não ofereceu o ANPP, com fundamentação
no
-A, § 2o, II, do CPP (elementos probatórios de conduta criminal
art. 28
), invocando, inclusive, certidão de antecedentes com múltiplas
habitual/reiterada
ocorrências e notícia de condenação por roubo, além do entendimento de que, no estágio
procedimental, a resposta já imposta mostrava-se mais adequada e proporcional do que a
celebração do acordo.
Esse panorama impõe duas conclusões, que devem ser explicitadas com
clareza.
A primeira é que o ANPP, por desenho normativo do
-A do CPP,
art. 28
constitui instrumento de política criminal cuja titularidade é do Ministério Público,
detentor da ação penal pública. Ao Poder Judiciário compete o controle de legalidade e
de voluntariedade quando submetido o ajuste à homologação, não lhe sendo lícito
substituir-se ao Parquet para impor oferta de acordo, sob pena de violação à estrutura
acusatória do processo penal e à distribuição constitucional de funções.
A segunda é que, havendo recusa formal e motivada do Ministério Público em
ofertar o ANPP, baseada em fundamento legalmente previsto (art. 28-A, § 2o, II, do CPP)
e em avaliação de
não cabe a esta Corte, neste específico
suficiência/necessidade,
iter
procedimental, converter discussão de admissibilidade recursal (agravo em recurso
Documento eletrônico VDA54680601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 22:53:32
Código de Controle do Documento: 99bcdf33-ecb8-44a4-8249-5f2fa97c77e6

especial) em via de revisão de mérito ministerial. A revisão da recusa de ANPP, quando
cabível, deve observar o canal processual próprio previsto no
-A do CPP, com as
art. 28
instâncias e as formas adequadas, sob pena de deformação do sistema recursal.
Em suma, o parecer do MPF de fls.
embora relevante e tecnicamente
648/649,
fundamentado, foi superado, no plano fático-institucional, pela manifestação posterior e
expressa de órgão de execução do próprio Ministério Público Federal no sentido de não
ofertar o acordo, com motivação concreta ligada à habitualidade delitiva e a
antecedentes, comunicada formalmente a esta Corte.
De toda sorte, e por dever de completude, registro que a discussão sobre
ANPP não tem aptidão para infirmar o fundamento autônomo que sustenta a decisão aqui
agravada, pois o agravo regimental versa, nuclearmente, sobre a ausência de impugnação
específica do óbice da
no agravo em recurso especial, circunstância
Súmula 7/STJ
processual que, por si, inviabiliza a abertura da instância excepcional.
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional neste julgamento
colegiado, pois se enfrentam, de modo explícito, todos os argumentos trazidos no agravo
regimental: a tese de impugnação específica da
o pedido de
Súmula 7/STJ,
reconsideração do não conhecimento e a temática do ANPP à luz do parecer ministerial e
da recusa formal posterior.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo
integralmente a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência
de impugnação específica do fundamento da inadmissibilidade, nos termos do art. 932,
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54680601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/03/2026 22:53:32
Código de Controle do Documento: 99bcdf33-ecb8-44a4-8249-5f2fa97c77e6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0194791-5
AREsp 2.949.115 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50009924020194047119
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANA ALICE FREITAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Moeda Falsa / Assimilados
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANA ALICE FREITAS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551580383065548@
2025/0194791-5 - AREsp 2949115 Petição : 2025/0071851-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54671355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:29:42
Código de Controle do Documento: 83DE2181-D637-4A88-8BC8-55D41D5930CD